Tribunal: TJES
Processo: 5004239-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004239-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MADEIRAS ALBA EIRELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA

–
PESSOA JURÍDICA
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A CORROBORAR A ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
A juntada de extratos bancários com saldo negativo, por si só, não são suficientes para a concessão da benesse, especialmente em se considerando que a empresa não apresentou balanços contábeis, extratos completos da conta bancária que expusessem os últimos 12 (doze) meses da empresa ou mesmo declarações de imposto de renda, os quais seriam aptos a demonstrar a efetiva dificuldade financeira.

3.
É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos, cabendo relevar que, no caso dos autos, não há notícias de eventual encerramento das atividades da empresa.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MADEIRAS ALBA EIRELI
contra a decisão monocrática proferida no id. 3823123, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ela postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 3537489.

Em suas razões (id. 4107644), aduz o agravante, em síntese, que na instrução do feito ficaram evidentes os prejuízos superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, enfrentados desde o mês julho do ano-calendário 2019, o que foi desconsiderado na sentença e na decisão ora vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 4618073.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004239-27.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MADEIRAS ALBA EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MADEIRAS ALBA EIRELI
contra a decisão monocrática proferida no id. 3823123, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ela postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 3537489.

Em suas razões (id. 4107644), aduz o agravante, em síntese, que na instrução do feito ficaram evidentes os prejuízos superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, enfrentados desde o mês julho do ano-calendário 2019, o que foi desconsiderado na sentença e na decisão ora vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 4618073.

Pois bem.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Firmada tal premissa, destaco que a Agravante, intimada a apresentar documentos que corroborassem a alegada hipossuficiência financeira (id. 3608161), se limitou a mencionar os extratos bancários já juntados aos autos (id. 3727371), os quais, ao meu sentir, não se prestam à finalidade pretendida.

Com efeito, a juntada de extratos bancários com saldo negativo, por si só, não são suficientes para a concessão da benesse, especialmente em se considerando que a empresa não apresentou balanços contábeis, extratos completos da conta bancária que expusessem os últimos 12 (doze) meses da empresa ou mesmo declarações de imposto de renda, os quais seriam aptos a demonstrar a efetiva dificuldade financeira.

Nesse sentido, cito para fins elucidativos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. A demonstração de dificuldade em casos como o dos autos deve ocorrer por elementos contábeis adequados e claros, evidenciando a escassez de recursos inviabilizadora de demandar em juízo, o que seria possível aferir, dentre outros, através da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, ou, até mesmo, por meio do Balanço Patrimonial Consolidado da empresa, inexistentes na presente hipótese . 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24159014752, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14⁄12⁄2015, Data da Publicação no Diário: 20⁄01⁄2016) .

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos, cabendo relevar que, no caso dos autos, não há notícias de eventual encerramento das atividades da empresa.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, entendo que a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.